Tribunal: TJDFT
Processo: 0717573-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de extravio temporário de bagagem em voo de retorno. Recurso do autor visando à majoração do valor da condenação.
2 – Dano moral. Valor da indenização. Majoração. Não cabimento. De regra, o extravio temporário de bagagem, por si só, não enseja a reparação por danos morais, principalmente em viagem de retorno. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização, em razão de o infortúnio ter ocorrido em viagem de lua de mel, em que o autor, ainda no passeio, restou privado por 3 (três) dias de bens de primeira necessidade. Todavia, sem demonstração de outros desdobramentos, os fatos narrados não dão espaço para eventual majoração da indenização, que, no patamar fixado, atende com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J